Tribunal: TJDFT
Processo: 0716378-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716378-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO AIDAR PEREIRA, MARTA MARIA FERNANDES AIDAR PEREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto ANTÔNIO AIDAR PEREIRA e MARTA MARIA FERNANDES AIDAR PEREIRA contra decisão da 10a Vara Cível de Brasília que, na liquidação provisória por arbitramento n.o 0731613-27.2020.8.07.0001, movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, rejeitou as questões processuais suscitadas pelo agravado e declarou saneado o procedimento. Na oportunidade, determinou a produção de perícia contábil, cabendo à cada parte o adiantamento de metade dos honorários periciais (ID 123075779, origem). Em suas razões (ID 35537816) argumentam, em síntese, cuidar-se de ônus exclusivo do devedor o recolhimento dos honorários periciais, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 871, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Pugnam, ao final, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteiam a reforma da decisão. Compulsando os autos originários, verifica-se que o d. Juízo a quo, em sede de retratação, revogou o trecho da decisão em que determinava o adiantamento proporcional da referida verba, atribuindo o recolhimento dos honorários integralmente ao réu. Confira-se o teor do decisum: Em Juízo de retratação, revogo a última parte da decisão de ID 123075779 e onde se lê "Tendo a prova pericial sido determinado de ofício e sendo necessária para a elucidação das questões de interesse a ambas as partes, a cada uma caberá o adiantamento de metade dos honorários do perito.", leia-se "Tendo a prova sido solicitada pelo réu e considerando que sucumbente na demanda principal, caberá a ele o adiantamento dos honorários do perito." Comunique-se ao Exmo. Relator do agravo de instrumento (ID 125592404). No mais, aguarde-se o transcurso do prazo para apresentação de quesitos e assistente técnico pelo réu. (grifo no original) Nesse contexto, concedo aos agravantes o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestarem sobre eventual perda do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator